Tribunal: STF
Processo: ARE 1278693
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TRABALHO RURAL E TRABALHO URBANO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/91), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal "a quo", ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “No caso concreto, para fazer jus à aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, a parte autora deve comprovar o trabalho urbano e rural nos meses anteriores a 09-05-2017, ano do implemento do requisito etário, ou nos anteriores a 15-06-2018 (data do ajuizamento da demanda), ainda que de forma descontínua.
    (…)
    Desse modo, computando-se o tempo rural de 09/05/1969 a 16/01/1990 e de 07/05/2008 a 23/12/2016, bem como o tempo urbano de 4 anos, 5 meses e 21 dias (evento 7 - RESPOSTA2, fl. 27), a parte autora tem direito à concessão da aposentadoria por idade híbrida, a contar data do ajuizamento da demanda (15-06-2018), pois, somados os períodos de trabalho rural e urbano, chega-se a um numerário superior a 180 (cento e oitenta) meses, preenchendo, assim, a carência legalmente exigida.”
    Cumpre assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.059.692/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.265.842/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.143.559/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.269.879/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.269.882/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.269.897/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.269.900/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Convém destacar, finalmente, no que concerne à alegada violação ao art. 97 da Constituição, que a pretensão recursal ora deduzida revela-se inacolhível, eis que a análise do acórdão recorrido evidencia que, na espécie, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do recurso extraordinário.
    No caso em análise, como já enfatizado, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade, tanto que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária resultou de julgamento efetuado por órgão fracionário do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, considerada, na espécie, a inaplicabilidade da cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, cuja prescrição – ressalte-se – somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal (RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217 – RF 193/131):
    “Nenhum órgão fraccionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fraccionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, no tocante à suposta transgressão ao art. 97 da Constituição, que não se revela viável o recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie ora em exame.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator